Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003482-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (AGRAVADO), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (AGRAVANTE), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (AGRAVANTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003482-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME, KAZUYOSHI UEMURA

AGRAVADO: WILSON DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MULTA RECOLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo manifestamente incabível a interposição de Agravo Regimental contra decisão colegiada, correta a decisão que não conheceu do Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003482-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME, KAZUYOSHI UEMURA

AGRAVADO: WILSON DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo Regimental manejado contra decisão colegiada que negou provimento aos Embargos de Declaração.

O objetivo do recorrente é alterar a decisão que indeferiu a designação de uma nova sessão para aplicação da técnica especial de julgamento da decisão não unânime prolatada em Agravo de Instrumento.

Em contraminuta o agravado argui o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que não foi recolhida a multa determinada na decisão (1% do valor atualizado da causa). No mérito, pugna pelo seu não provimento (id 132084694-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003482-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME, KAZUYOSHI UEMURA

AGRAVADO: WILSON DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Secretaria certificou que o recolhimento da multa aplicada na decisão de constante no id 127502177 foi recolhida, conforme guia n. 081240000012276610, no id 129409175.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão ora impugnada é de ordem processual e diz respeito ao acerto da decisão que negou seguimento ao Agravo Regimental interposto de acórdão, e que ficou assim consignada:

“Agravo Regimental ou Agravo Interno interposto
em face do acórdão prolatado pela Quarta Câmara de Direito Privado
que negou provimento aos Embargos de Declaração do mesmo número.

O artigo 1021 do CPC e o artigo 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõem:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, esse Recurso é adequado ao combate das decisões monocráticas proferidas pelo relator, configurando erro grosseiro a sua interposição contra decisão colegiada.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp 1833862/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

(...)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso — que afronta texto expresso da lei e jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, deve ser aplicada aos recorrentes a multa prevista no artigo 1.021, §§ 4.o e 5.o do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor.

Isso posto, não conheço do Recurso e condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do dispositivo legal mencionado.”

Logo, nada a ser modificado na decisão agravada, pois é evidente a inadmissibilidade da interposição de Agravo Regimental contra decisão colegiada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022